Tribunal: TJMT
Processo: 0030092-06.2010.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030092-06.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.873.984/0001-15 (APELANTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELO CREDOR AO DEVEDOR – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO (ART. 202, VI, DO CC) - REGRA DO INCISO VI DO ART. 202 DA LEI CIVIL QUE APENAS SE APLICA NOS CASOS EM QUE O DEVEDOR TENHA PRATICADO, ELE PRÓPRIO, ALGUM ATO QUE DENOTE O RECONHECIMENTO DO DÉBITO - INOCORRÊNCIA NO PRESENTE CASO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o mero envio de notificação extrajudicial não constitui causa apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC, pois é necessário, para esse fim, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor.” (AgRg no REsp 1553565/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016, e REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018).

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de Apelação Cível
interposto por
SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 0030092-06.2010.811.0041, que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a prescrição do pedido de Execução de Título Extrajudicial nos autos nº 0025959-18.2010.811.0041, extinguindo a execução ante a prejudicial de mérito constatada e, via de consequência, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que em várias situações e datas diversas apresentou documentos que interromperam a prescrição, os quais foram totalmente desprezados pelo Juízo
a quo
quando da sentença.

Diz que a prescrição sofre interrupção, quando por ato inequívoco, ainda que extrajudicial, importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Relata que consta dos autos, ofícios e outros documentos protocolizados junto à parte Apelada, dando conta da necessidade de regularização do pagamento do contrato, o que não ocorreu.

Indica que tais documentos são suficientes para interrupção da prescrição.

Nesse desiderato, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para afastar a prescrição. [id. 14370981 e 14370982]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 14370984]

A Procuradoria-Geral de Justiça considerou desnecessária sua intervenção nos autos. [id. 52008496]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a prescrição do pedido de Execução de Título Extrajudicial nos autos nº 0025959-18.2010.811.0041, extinguindo a execução ante a prejudicial de mérito constatada e, via de consequência, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A

princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside em saber se ocorreu a interrupção da prescrição no presente caso.

Para melhor análise dos fatos, transcrevo trechos do ato sentencial exarados pelo Magistrado de Primeiro Grau:

“Para obter qualquer direito perante Ente Público, o Autor da ação deve respeitar o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o qual regula a prescrição quinquenal, in verbis:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

In casu, conforme pode se extrair dos fatos expostos e pela documentação acostada pelo Embargante, além dos autos nº 25959-18.2010.811.0041 (Código nº 454436) anexo, denota-se que o alegado título executivo da ora Exequente demonstra que o término do contrato se deu em 07.03.2005 (fls. 121/122), à medida que a petição de Cumprimento de Sentença foi protocolada em 24.08.2010 (fls. 02/v – autos anexo), ou seja, 05 (cinco) anos e seis meses depois.

Ademais, partindo de um minucioso exame dos autos principais e dos presentes Embargos à Execução, verifica-se que não houve nenhuma causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, o que nos possibilita concluir que de fato ocorreu a prescrição alegada pela parte Embargante.

Esse é o entendimento sedimentado através da Súmula nº 150 do Colendo Supremo Tribunal Federal, cujo teor abaixo transcrevo:

“Súmula nº 150: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

E não destoa deste entendimento a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

(...)

Portanto, em razão do pedido de Execução de Título Extrajudicial ter sido proposta há mais de 05 (cinco) anos posteriores ao termo do contrato administrativo celebrado com a municipalidade, resta evidenciado que ocorreu a prescrição do direito a proceder com a presente demanda, restando totalmente prejudicado o mérito do presente feito.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, reconhecendo-se a prescrição do pedido de Execução de Título Extrajudicial formulado pela parte Exequente nos autos nº 25959-18.2010.811.0041 (Código nº 454436) anexo, extinguindo-se a execução ante a prejudicial de mérito constatada, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.” [id. 14370980]

No presente, a parte Apelante alberga seu pedido na hipótese prevista no artigo 202, VI, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. (...)”

Para tanto, sustenta que os documentos acostados em ids. 14371457 – pág. 01 a 06 e 14371458 – pág. 01 a 05 são suficientes para interrupção da prescrição, nos moldes do dispositivo supracitado.

Com efeito, da leitura do dispositivo legal supracitado, verifica-se que a hipótese cogitada pelo legislador, no inciso VI, não se aplica ao caso em tela, mormente porque a norma alude a um ato do devedor, ao passo que o envio de ofícios e documentos protocolizados no órgão municipal informando sobre a cobrança da dívida é, evidentemente, um ato do credor.

Portanto, para que a notificação extrajudicial tivesse operado a interrupção da prescrição, seria preciso que a Embargante/Apelada tivesse se manifestado na sequência, reconhecendo, por qualquer modo, o débito que lhe era dirigido, o que não ocorreu.

Nesse sentido, colaciono julgados da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. À luz do art. 202, VI, do CC, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".

2.
De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o mero envio de notificação extrajudicial não constitui causa apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC, pois é necessário, para esse fim, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor
(AgRg no REsp 1553565/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016, e REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1.
À luz do art. 202, VI, do CC, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor". 2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o mero envio de notificação extrajudicial não constitui causa apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC, pois é necessário, para esse fim, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor
( AgRg no REsp 1553565/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016, e REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018). 3. Hipótese em que a Corte local considerou interrompido o prazo prescricional pelo envio por parte do autor, ora agravante, de correspondência à ré/agravada no dia 29/09/2010, sem apontar qual o ato inequívoco que manifestou o reconhecimento do direito pelo devedor. 4. Mantida a decisão agravada que, afastada a causa interruptiva do prazo prescricional, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para reexame desta questão, observado o entendimento jurisprudencial acima explicitado. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1826395 RJ 2019/0204169-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

Partindo dessas premissas, a sentença recorrida não comporta reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por derradeiro, considerando o disposto no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022